Tribunal: TJES
Processo: 5005534-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005534-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DEMOSTENES FILHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, na qual alega a parte autora que é cliente da requerida, conforme INSTALAÇÃO 1994053, e que no ano de 2020 a empresa Ré trocou as fiações do seu fornecimento de energia e detectou o “gato de energia” em sua instalação e notificaram o autor do seu débito. Prontamente o autor dirigiu-se à Escelsa a fim de regularizar sua dívida, gerando então o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débito – TDP no valor total de R$ 1.022,26 (Hum mil e vinte e dois Reais Vinte e Seis Centavos), sendo parcelada em uma parcela de R$ 102,22 (cento e dois reais e vinte e dois centavos) e vinte parcelas de R$ 46,00 (quarenta e seis reais). Ocorre que em 27/08/2021 a Ré voltou a cobrar o autor, aplicando-lhe uma multa no valor R$ 1.753,00 (Hum Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos), valor esse muito superior ao já pago pelo autor e cobrado em multa anterior. Requer, portanto, a declaração de inexistência dos débitos referidos e consequentemente seu cancelamento, bem como indenização a título de danos morais no valor não inferior a R$20.000,00.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência total dos pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, resta incontroverso que a parte autora foi notificada através do TOI 3424244 a respeito do consumo irregular de energia elétrica, sem qualquer indício ou evidência de falha na prestação dos serviços realizados pela Ré, fato alegado pelo próprio autor. Entretanto, a controvérsia reside em saber se a cobrança efetuada em 10/09/2021 no valor de R$1.753,00, é devida ou não.

5. Pois bem. Após detida análise do acervo probatório, entendo que o pedido inicial merece parcial procedência. O autor comprova a negociação da dívida junto a ré, bem como, traz aos autos os comprovantes de pagamento da dívida, o qual foi embutida à sua conta de energia especificado como “PRESTAÇÕES PLANO DE PAGTO”, com a última parcela (21 de 21) no valor de R$46,20, paga. Ou seja, é possível verificar que a negociação referente ao TOI 3424244 foi paga.

6. Entretanto, a empresa ré não explica a origem do novo débito cobrado ao autor, referente a mesma data do TOI supracitado, se limitando a alegar que a inspeção foi efetuada sem falhas, de forma que deixou de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II).

7.
No que se refere ao pedido de dano moral, na linha preconizada pelo superior tribunal de justiça, a mera cobrança é insuficiente para gerar a lesão extrapatrimonial, ainda que indevida, a não ser que ocorra excepcionalidade apta para a sua configuração. nesse sentido, é cristalina a passagem extraída do julgado do STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). No caso dos autos, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para

julgar declarar a inexistência do débito no valor de R$
1.753,00 e consequentemente seu cancelamento. Sentença mantida nos demais pontos.

9.

Sem condenação a custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)